Tribunal: TJMT
Processo: 1027259-96.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027259-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROSSATO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.023.802/0001-83 (AGRAVANTE), AGRO ROSSATO LTDA - CNPJ: 53.185.022/0001-30 (AGRAVANTE), CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91 (AGRAVANTE), CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS - CPF: 030.334.471-71 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO - CPF: 030.334.481-43 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 06.866.626/0001-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INAUDITA ALTERA PARTE. ARRESTO CAUTELAR DE BENS DE PESSOAS JURÍDICAS E NATURAIS DISTINTAS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSO DA FORMA SOCIETÁRIA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 133 E 134 DO CPC. GRUPO FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA DESCONSIDERAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1009823-04.2025.8.11.0040, indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução e manteve a constrição sobre grãos de propriedade dos agravantes, fundamentando na ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a garantia do juízo encontra-se devidamente constituída através dos bens arrestados, no valor de R$ 8.427.830,61, superior ao débito executado de R$ 8.424.319,65; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente no que concerne à demonstração inequívoca de abuso da forma societária, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, considerando que a execução tem origem em contratos firmados exclusivamente entre a agravada e a empresa Safras Armazéns Gerais Ltda., sem participação dos recorrentes.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de natureza excepcional, conforme estabelecido no art. 50 do Código Civil, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 13.874/2019, que reforçaram seu caráter restritivo e a necessidade de prova inequívoca de abuso da forma societária, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. O § 4º do art. 50 do Código Civil expressamente dispõe
que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica"
, de modo que a organização empresarial familiar, a comunhão de endereços e a estrutura societária vertical mediante holding não configuram, por si só, fundamento suficiente para a medida excepcional.

5. A execução de título extrajudicial fundamenta-se em contratos de compra e venda de grãos (contratos nº 30921 e 30925) celebrados exclusivamente com a empresa Safras Armazéns Gerais Ltda., sem demonstração de que os agravantes tenham participado das negociações, auferido proveito econômico direto ou praticado atos de ingerência no cumprimento das obrigações contratuais.

6. A responsabilização patrimonial solidária de empresas formalmente distintas exige demonstração inequívoca de atos concretos de confusão patrimonial, tais como transferências de ativos sem contraprestação, pagamentos recíprocos de obrigações pessoais ou utilização de caixa operacional comum, elementos cuja comprovação demanda dilação probatória adequada, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

7. O procedimento da desconsideração da personalidade jurídica deve observar rigorosamente as disposições dos arts. 133 a 137 do CPC, garantindo a citação dos sócios e a oportunidade de defesa, sendo vedada a extensão imediata dos efeitos executivos sem prévia investigação patrimonial da devedora original e sem esgotamento dos meios executórios tradicionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, indeferindo a desconsideração da personalidade jurídica liminar e determinando o processamento da execução de origem exclusivamente em desfavor de Safras Armazéns Gerais Ltda.

Tese de julgamento:

"1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige prova inequívoca de abuso da forma societária, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera configuração de grupo econômico familiar ou organização societária vertical mediante holding. 2. A extensão da execução a terceiros estranhos ao título executivo demanda observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada a constrição patrimonial imediata sem prévia dilação probatória que comprove os requisitos legais específicos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, art. 50, caput e §§ 1º, 2º e 4º; CPC, arts. 133 a 137, 300, 789, 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1020997-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2025; TJMT, AI 1017226-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de

instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., AGRO ROSSATO LTDA., CÁTIA REGINA RANDON, CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS E LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, que nos autos dos
Embargos à Execução nº. 1009823-04.2025.8.11.0040
ajuizado em desfavor de
PLANTAR COMÉRCIO DE CEREAIS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
., indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução e manteve a constrição sobre grãos de propriedade dos agravantes, ao fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Os recorrentes sustentam que a execução já se encontrava garantida, uma vez que foram arrestados bens, entre junho e julho de 2025, avaliados em R$ 8.427.830,61, valor superior ao débito executado.

Alegam que a execução decorre de contrato firmado exclusivamente entre a agravada e a empresa Safras Armazéns Gerais Ltda., sem participação dos recorrentes, e que a inclusão destes no polo passivo decorreu de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob alegação de abuso societário, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Asseveram que não houve prova inequívoca para tanto, conforme exige o art. 50 do Código Civil, e narram fatos que, a seu ver, afastam qualquer vínculo jurídico ou patrimonial com a dívida executada.

Afirmam que a constrição de bens de sua propriedade viola o devido processo legal, pois eventual reconhecimento de fraude contra credores deveria ser buscado por meio de ação própria. Apontam precedentes do TJMT e do TJSP que desaconselham a adoção de arresto nessas circunstâncias e mencionam decisão anterior desta Corte, em caso semelhante envolvendo o mesmo grupo familiar, que concedeu efeito suspensivo diante da necessidade de dilação probatória.

Requerem, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela da pretensão recursal, concedendo o efeito suspensivo dos embargos à execução, reformando a decisão agravada para afastar a desconsideração da personalidade jurídica, consequentemente a continuidade dos atos constritivos em desfavor dos agravantes e, no mérito, a reforma integral do decisum para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, por meio da decisão de Id. 306966856.

Certifico que não houve angularização processual nos autos de origem (Id. 3072198630.

Por fim, o Ministério Público, em parecer de Id. 318850866, deixou de se manifestar por não vislumbrar interesse público

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de

instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., AGRO ROSSATO LTDA., CÁTIA REGINA RANDON, CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS E LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, que nos autos dos
Embargos à Execução nº. 1009823-04.2025.8.11.0040
ajuizado em desfavor de
PLANTAR COMÉRCIO DE CEREAIS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
., indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução e manteve a constrição sobre grãos de propriedade dos agravantes, ao fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Depreende-se dos autos que o mandado de penhora de ID nº 200732973, nos autos de origem, a valoração total dos bens arrestados atinge o montante de
R$ 8.427.830,61 (oito milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e um centavos)
, quantia que, segundo os embargantes, supera o valor da execução nº 1007905-62.2025.8.11.0040, fixado em
R$ 8.424.319,65 (oito milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos)
, razão pela qual sustentam estar devidamente garantido o juízo, por meio do reconhecimento do arresto de bens como forma de garantia nos embargos à execução.

No mérito recursal, os embargantes pleiteiam o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que tal medida possui caráter excepcional, exigindo prova inequívoca e concreta de abuso da personalidade jurídica, o que, conforme alegam, não se verifica no caso sob julgamento.

O teor da decisão agravada no que pertine:

VISTOS ETC,

ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA
,
AGRO ROSSATO LTDA
,
CATIA REGINA RANDON
,
CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS
e
LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO
,

ajuízam

“Embargos à Execução” em face de
PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA
, almejando, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo aos embargos, ao argumento de que presentes os requisitos autorizadores, nos termos do art. 919, § 1º do Código de Processo Civil.

Juntam documentos.

Custas processuais recolhidas, conforme certidão de id. 200738478.

É o necessário.

Decido.

Do proêmio,
se tempestivos
, recebo os embargos à execução, nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o caso é de indeferimento, em razão da ausência dos requisitos legais.

A necessidade de garantia do juízo decorre da literalidade da lei, não sendo lícito ao magistrado dispensá-la sob seu critério de discricionariedade, à luz do art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, verbis:

“
Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
JÁ ESTEJA GARANTIDA
por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Com efeito, a garantia do juízo deve ser
prévia
ou
concomitante
ao ajuizamento dos embargos à execução, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

Cite-se/intime-se a parte embargada para, querendo,
no prazo de 15 (quinze) dias
,

oferecer impugnação (art. 920, inciso I, CPC).

Em seguida, com ou sem impugnação pela parte embargada, o que deverá ser certificado, intimem-se os embargantes, por meio de seus advogados (as) para,
em igual prazo
, manifestar e requerer o que entenderem de direito,
sob pena de preclusão
.

Se necessário
,
associem-se estes embargos à ação de execução n° 1007905-62.2025.8.11.0040
.”

Os embargantes sustentam que os Embargos à Execução nº 1009823-04.2025.8.11.0040,
distribuídos por dependência à Execução nº 1007905-62.2025.8.11.0040
, têm por finalidade afastar a responsabilização dos agravantes pela dívida contraída exclusivamente pela empresa
Safras Armazéns Gerais Ltda. e por seus sócios,

Pedro de Moraes Filho
e
Dilceu Rossato
.

Referida execução tem como título executivo extrajudicial o Contrato de Compra e Venda de Produto Disponível com Preço Fixo nº 30925, por meio do qual a embargada celebrou, exclusivamente com a
empresa Safras Armazéns Gerais Ltda. – Trivelato,
contrato de compra e venda de sementes de soja referentes à safra 2023/2024, nas quantidades e especificações constantes do respectivo instrumento contratual, cujo valor totaliza a quantia não atualizada de R$ 2.573.678,10 (dois milhões, quinhentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos).

Os embargantes relatam que a parte agravada, em vez de propor a ação de execução exclusivamente em face dos reais devedores do título –
Safras Armazéns Gerais Ltda.
e
seus sócios
–,
requereu a inclusão, no polo passivo, da ex-cônjuge e dos filhos do Sr. Dilceu Rossato
, bem como das respectivas empresas a eles vinculadas,
pleiteando a desconsideração da personalidade jurídica
com fundamento na ocorrência de abuso da forma societária, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Ato contínuo, a execução foi recebida pelo Juízo a quo, ocasião em que foi acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda, bem como a determinação de arresto cautelar sobre seus bens.

Pois bem.

Nos
Embargos à Execução nº 1009823-04.2025.8.11.0040,
a parte agravante pretende a concessão de efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e afastar a desconsideração da personalidade jurídica, e, consequentemente a continuidade dos atos constritivos em seu desfavor, foram
distribuídos por dependência aos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica e de Tutela Cautelar de Arresto n. 1007905-62.2025.8.11.0040
.
Nessa execução, a parte agravada,
PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA,
pretende que se inclua os

sócios da executada Safras Armazéns Gerais Ltda
., a fim de estender a responsabilidade pela dívida aos bens particulares dos sócios
Dilceu Rossato
e
Pedro de Moraes Filho
, bem como dos ora agravantes, com base no abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme o artigo 50 do Código Civil.

Compulsando os autos de origem é possível verificar que
a execução de título extrajudicial está fundada em contratos de compra e venda de grãos referentes à safra 2023/2024
, celebrados com as seguintes especificações:

I - Contrato N. 30921
,
firmado em 06/06/2024
, relativo à venda de 1.086.947 kg de soja em grãos (18.115,78 sacas de 60 kg), no valor de R$ 2.096.901,92,
com vencimento em 30/07/2024
;

II - Contrato N. 30925
,
firmado em 23/05/2024
, de venda de 1.334.088 kg de soja (22.234,80 sacas), também
com vencimento em 30/07/2024
, no valor de R$ 2.573.678,10.

Ambos constituem obrigações de
pagamento
, dotados de liquidez e certeza, consoante art. 784, III, do CPC.

Nesse passo, importante analisar a
possibilidade de extensão da mencionada execução à terceiros
sob o argumento de formação de grupo econômico e à consequente
aplicação da desconsideração da personalidade jurídica
para atingir o patrimônio de pessoas jurídicas controladas por membros da mesma família, notadamente
Rossato Participações Ltda., Agro Rossato Ltda. e RD Comércio e Representações Ltda.

Em casos similares, envolvendo o mesmo grupo econômico,
este Relator já lançou entendimento, com base em julgado desta Quinta Câmara de Direito Privado,
no sentido de que a constatação de interligação societária e de sucessivas transferências patrimoniais entre empresas familiares, aliada à ausência de contraprestação e à constituição de holdings sem efetiva atividade operacional, evidenciava indícios de
confusão patrimonial e desvio de finalidade
, legitimando a
desconsideração da personalidade jurídica e o arresto cautelar de bens
, sem necessidade de instauração prévia do incidente previsto nos arts. 133 e 134 do CPC.

Todavia, na sessão de julgamento do dia 09/09/2025, o eminente
Des. Sebastião de Arruda Almeida, no AI 1020997-33.2025.8.11,0000
, trouxe relevante evolução interpretativa a respeito da matéria.

Para tanto, conduziu seu voto com profundidade técnica e aderência ao art. 50 do Código Civil, assentando que a
mera constituição de grupo econômico familiar
, ainda que haja comunhão de sócios, identidade de endereço, telefone e e-mail corporativo,
não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica de plano
,
porquanto a solidariedade entre empresas do mesmo núcleo econômico não se presume
, exigindo-se prova robusta de
abuso da forma societária, confusão patrimonial efetiva ou desvio de finalidade
. Destacou-se, ainda, a impossibilidade de
imposição de medidas constritivas em face de terceiros não constantes do título executivo
, sem prévia dilação probatória que comprove o uso indevido das pessoas jurídicas como instrumentos de fraude.

Naquela oportunidade, ressalvei meu posicionamento contrário em casos como este e, diante do novo ponto de vista,
o acompanhei.

Eis, aliás, a ementa do AI 1020997-33.2025.8.11,0000:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CONEXÃO E PREVENÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INAUDITA ALTERA PARTE. ARRESTO CAUTELAR DE BENS DE PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS DISTINTAS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Rossato Participações Ltda., Agro Rossato Ltda., Cátia Regina Randon, Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., deferiu, liminarmente, inaudita altera parte, tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da executada Safras Armazéns Gerais Ltda. e incluir os agravantes no polo passivo, com arresto de bens e ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e para o arresto cautelar deferido, bem como se são cabíveis as preliminares suscitadas de intempestividade, conexão/prevenção e inadequação da via processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de intempestividade do agravo de instrumento. Rejeita-se a alegação de intempestividade. O prazo recursal, em hipóteses de litisconsórcio passivo, é contado individualmente para cada parte (art. 231, § 2º, CPC). O termo inicial, no caso, foi a juntada do mandado de citação dos agravantes (03/06/2025), de modo que o recurso interposto em 26/06/2025 deve ser considerado tempestivo. A tese da agravada, fundada em suposta ciência por integrante de grupo econômico, não se sustenta, pois sequer houve reconhecimento definitivo do grupo pelo juízo de origem, decisão esta não impugnada. Além disso, assevera-se que os advogados de Safras Armazéns Gerais Ltda., na petição mencionada pela agravada (ID. 195805389, autos de origem), são distintos dos patronos dos ora agravantes. Admitir contagem unificada implicaria violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

4. Preliminar de conexão/probabilidade de prevenção. Afasta-se a preliminar, por ausência de identidade de pedido ou causa de pedir entre o presente recurso, que trata de execução de título extrajudicial, e o AI nº 1018538-58 .2025.8.11.0000, que cuida do processamento de recuperação judicial. A mera presença de partes comuns ou eventual uso de documentos semelhantes não caracteriza conexão (CPC, art. 55). Também não se aplica o art. 80, § 1º, RITJMT, pois não se trata de feitos derivados do mesmo ato, contrato ou relação jurídica.

5. Preliminar dos agravantes: inadequação da via processual (necessidade de ação pauliana). Alegam os agravantes que a exequente deveria ter ajuizado ação pauliana para discutir suposta fraude contra credores (CC, art. 161; Súmula 195/STJ) . Ocorre que a causa de pedir da execução e a decisão objurgada mesclaram conceitos de fraude contra credores, fraude à execução (CPC, art. 792) e desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50), evidenciando confusão conceitual quanto a institutos distintos que contam com requisitos também diferentes, o que demanda dilação probatória para se identificar a qualificação jurídica correta ao caso. Outrossim, tal alegação ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que também impede seu enfrentamento recursal, sob pena de supressão de instância. A preliminar é rejeitada, sem prejuízo de futura análise.

6. Mérito. Excepcionalidade da desconsideração e inexistência de periculum in mora. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional (CC, art. 50), sujeita ao procedimento dos arts. 133 e seguintes do CPC. Manifesta confusão entre fraude contra credores (arts. 158 a 165 do Código Civil), fraude à execução (art. 792 do CPC) e os requisitos específicos da desconsideração da personalidade jurídica. O inadimplemento contratual, por si, não autoriza a medida. A constituição de holding familiar para fins de planejamento sucessório e tributário, e anterior às contratações objeto dos títulos da execução de origem, não configura, por si só, fraude ou abuso. A própria decisão agravada reconheceu a complexidade dos fatos e a necessidade de prova pericial para eventual grupo econômico. Sequer houve demonstração de esgotamento dos meios executórios em face da pessoa jurídica originalmente devedora, nos termos dos arts. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil. A constrição imediata de bens de sócios ou de pessoas jurídicas supostamente coligadas, em ação de execução de título extrajudicial, sem prévia investigação patrimonial da executada, viola o princípio da patrimonialidade da execução (CPC, art. 789) e afronta o devido processo legal. Relevante destacar, ainda, a decisão interlocutória no AI nº 1018538-58.2025.8 .11.0000, citado pela própria agravada em sua contraminuta, pela qual a Exma. Desa. Relatora consignou não haver, até o momento, indícios concretos de confusão patrimonial entre o Grupo Safras e o denominado Grupo Randon (agravantes). Determinou, inclusive, a realização de perícia contábil e societária. Tal decisão reforça que não se pode, em cognição sumária e sem o devido contraditório, presumir grupo econômico ou aplicar a desconsideração da personalidade jurídica sem prévia dilação probatória, considerando-se a complexidade dos fatos em exame. Soma-se a isso o lapso de oito meses entre o vencimento (julho/2024) dos contratos e o ajuizamento da execução (março/2025), afastando o requisito do perigo de dano (CPC, art. 300).

7. Periculum in mora inverso. Há risco inverso aos agravantes: a manutenção de arresto amplo sobre grãos, insumos e maquinários compromete a continuidade da atividade agrícola, podendo causar perecimento de safra e danos irreversíveis, em afronta ao art. 300, § 3º, CPC. A tutela provisória deve ser proporcional e observar a menor onerosidade (arts. 8º, 297 e 805, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela exequente.
Tese de julgamento: a)
“Em hipóteses de litisconsórcio passivo, o prazo recursal é contado individualmente para cada parte, não se aplicando presunção de ciência pela teoria da aparência ou por suposto grupo econômico não definitivamente reconhecido, sobretudo quando os patronos das partes são distintos.” b) “A desconsideração da personalidade jurídica com arresto cautelar inaudita altera parte se trata de medida excepcional, somente admissível diante de prova inequívoca de abuso ou confusão patrimonial, acompanhada da demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não pode ser decretada quando a apuração dos fatos, como a constituição de empresas para fins de planejamento sucessório e tributário, demanda dilação probatória e não houve esgotamento dos meios executórios contra o devedor originário, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de configurar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 50, 158 a 165 e 161; CPC, arts. 8º, 9º, 10, 55, 133 a 135, 231, § 2º, 297, 300, caput e § 3º, 301, 369, 370, 789, 792, 805, 831 e 835; RITJMT, art. 80, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no ARESp nº 22413/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.02.2014; AgInt no REsp 1741835/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019; STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator .: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017; TJMT, AI 1005161-20.2025.8.11 .0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025; TJ-PR 00821707120248160000 Cambé, Relator.: substituta sandra regina Bittencourt Simoes, Data de Julgamento: 18/11/2024; TJ-SP - AI: 20595557920218260000 SP 2059555-79.2021.8 .26.0000, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/08/2021; TJMT, AI 1019970-88.2020 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020; TJ-MT - CC: 10104791820228110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2023; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029088-83 .2023.8.11.0000, Relator .: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2094466-15.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/06/2024; TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10209973320258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2025)

Esse novo entendimento melhor se coaduna com a ratio do art. 50 do CC,
cuja redação conferida pela Lei n.º 13.874/2019 reforçou o caráter excepcional da desconsideração, e com as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), sobretudo porque a responsabilidade executiva deve recair apenas sobre os sujeitos constantes do título, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e de indevida ampliação subjetiva da execução.

Eis o que dispõe referido artigo:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Os contratos objetos da ação de execução são:
contratos n.º 30921 e 30925
que foram firmados exclusivamente com a empresa devedora, sem demonstração de que
Agro Rossato Ltda. ou Rossato Participações Ltda.
tenham participado das negociações, auferido proveito econômico direto ou praticado atos de ingerência no cumprimento da obrigação.

Por essa razão é que alinho-me ao entendimento de que a existência de vínculo familiar entre os sócios, a comunhão de endereço e a organização societária vertical por meio de holding não configuram, por si só, abuso de personalidade ou fraude a credores.

Ressalte-se que o legislador foi categórico ao dispor, no
§ 4º do art. 50 do Código Civil
, que
“
A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
”.

Assim, a responsabilização patrimonial solidária de empresas formalmente distintas requer demonstração inequívoca de atos concretos de confusão patrimonial, como transferências de ativos sem contraprestação, pagamentos recíprocos de obrigações pessoais ou utilização de um mesmo caixa operacional — elementos que não se comprovam, até o momento, nos autos.

Além disso, as medidas de arresto e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, determinadas inaudita altera pars contra pessoas jurídicas estranhas ao título executivo, representam constrição patrimonial excepcional que reclama fundamentos fáticos e probatórios firmes, sob pena de periculum in mora inverso.

Por essa razão é que a dilação probatória na origem se mostra indispensável para apuração da real extensão das relações societárias e financeiras entre as empresas envolvidas.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUERIMENTO DE PENHORA E ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017226-18.2023.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2023). (grifo nosso)

Destarte,
conforme julgamento exarado no recurso de agravo de instrumento n. 1020997-33.2025.8.11.0000
,
reconheço a necessidade de observância estrita do procedimento legal da desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC)
, com citação dos sócios e oportunidade de defesa, somente sendo possível o redirecionamento da execução após comprovação de abuso ou confusão patrimonial.

Assim, em harmonia com o novo entendimento desta Câmara,
afasto a extensão imediata dos efeitos executivos e a desconsideração liminar da personalidade jurídica
, mantendo, contudo, a execução restrita à devedora
Safras Armazéns Gerais Ltda
, constante dos contratos, cuja obrigação de pagamento pelos grãos restou devidamente demonstrada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a desconsideração da personalidade jurídica de plano, determinando o processamento da execução na origem apenas em desfavor de Safras Armazéns Gerais Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025